Tribunal: TJSP
Processo: 0003130-62.2010.8.26.0417
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Caráter infringente – No caso, sem hipótese para o reexame do mérito da causa.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0003130-62.2010.8.26.0417/50000, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é
embargante AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S A, são
embargados ANTONIO CARLOS BOCARDI e GELSOMINA CIAVOLELLA
BOCARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003130-62.2010.8.26.0417/50000 -
2
Embargos de Declaração no 0003130-62.2010.8.26.0417/50000
Embargante: Rumo Malha Paulista S.A., atual denominação de ALL
América Latina Malha Paulista S.A.
Embargado: Antonio Carlos Bocardi e Gelsomina Ciavolella ocarci
Interessados:
Sociedade
Agrícola
Paraguaçu
Ltda.
(Destilaria
Paraguaçu Ltda. Sítio Paralcool) e Sebastião Roberto Vieira
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35364)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência
dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil
Decisão clara e
objetiva Caráter infringente No caso, sem
hipótese para o reexame do mérito da causa.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
RUMO MALHA PAULISTA S.A., atual denominação de ALL AMÉRICA
LATINA MALHA PAULISTA S.A. (fls. 620/622) contra o v. acórdão que, por
unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante,
mantida a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
indenização
deduzidos
por
ANTONIO
CARLOS
BOCARDI
e
GELSONOMINA CIAVOLELLA em face da embargante, SOCIEDADE
AGRÍCOLA PARAGUAÇU LTDA. (DESTILARIA PARAGUAÇU LTDA.

SÍTIO PARALCOOL) e SEBASTIÃO ROBERTO VIEIRA, mantida a
sentença que condenou “no pagamento de R$ 21.510,00, correspondente à
queima de: 100 alqueires de pasto que soma a quantia de R$ 19.200,00; 18
palanques da mangueira que somam a quantia de R$ 1.310,00 e 200
metros de carca aroeira que importa a quantia de R$ 1.000,00, com
correção monetária desde a data do evento danoso (data do incêndio), em
22.9.2007, acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003130-62.2010.8.26.0417/50000 -
3
A embargante diz omisso o acórdão pois não
enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Registra que não houve
agir seu capaz de justificar a condenação. Nega demonstrado o nexo de
causalidade. Faz referência aos artigos 186 e 927 do Código Civil, bem
como artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Recusa a
responsabilidade. Prequestiona a matéria. Postula o acolhimento dos
embargos.
É o relatório.
Os
embargos
desincumbiram-se
do
ônus
probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
O acórdão transcreveu trechos do laudo pericial
resultado da prova produzida de forma antecipada:
“Nos autos da produção antecipada de prova, o
Perito Judicial afirmou que: “(...) foi constatado que houve um
incêndio que começou próximo a linha do trem, na propriedade
do Sr. Sebastião Roberto Vieira, queimando uma área de reserva
de
aproximadamente
cinco
hectares,
seguindo
para
a
propriedade de MÁRIO Sampar, que também é próximo à linha
od tem, queimando aproximadamente dois hectares de pasto,
depois passando para a propriedade do primeiro requerido, que
havia
colhido
a
cana-de-açúcar
com
colheitadeira,
e
consequentemente, o fogo queimou aproximadamente dezessete
hectares de palhada, passando depois para a propriedade do
requerente queimando aproximadamente 242,00 hectares de
pasto além de mourões da mangueira, palanques de cerca” (fls.
32), concluindo que “(...) o fogo começou na propriedade do Sr.
Sebastião Roberto Vieira, próximo à linha do trem, sendo que
também durante a vistoria foram constatados vários dormentes
da linha do trem queimados” (fls. 34).
E, em esclarecimento ao laudo, o Perito Judicial
complementou que: “a composição ferroviária é tracionada por
locomotivas movidas a óleo diesel, elas emitem gases oriundos
da queima desse combustível, sendo que o escapamento fica na
parte superior da locomotiva, sendo também as suas rodas são
de ferro e andam nos trilhos também de ferro, e portanto existe
um atrito entre as rodas com os trilhos onde é possível a emissão
de
faíscas”
(fls.
48),
respondendo
afirmativamente
pela
possibilidade de que a queimada tenha iniciado por isso (item 6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003130-62.2010.8.26.0417/50000 -
4
de fls. 48)”.
Também os relatos das testemunhas:
“A testemunha Fernando Francisco Ferreira,
vizinho dos apelados, afirmou que havia incêndio todas as vezes
em que o trem passava. Disse que o tempo seca e há incêndio,
com início na linha do trem. Noticiou a distância da propriedade
em dez metros da linha do trem. Esclareceu que é feito aceiro na
propriedade para prevenção. Afirmou a existência de grade.
A testemunha Paulo Roberto da Silva disse já ter
visto incêndios na região, residiu nas proximidades no período
compreendido entre fevereiro de 2004 e abril de 2008. Afirmou
que a locomotiva passava, soltava fagulha e, com o tempo seco,
não tinha como fugir do fogo. Esclareceu que a divisa da
propriedade era limpa. Informou a existência de cerca de arame e
a realização de aceiro”.
E registrou a demonstração do nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida pela embargante,
concessionária responsável pela operação ferroviária, e os prejuízos
suportados pelos embargados:
“Portanto, diferentemente do argumentado pela
apelante, o quadro probatório demonstra que o incêndio iniciou
em razão de fagulhas geradas pelo atrito entre as locomotivas e
os trilhos no desenvolvimento da operação ferroviária”.
Ademais, pontuou a falta de demonstração por
parte da embargante de que tenha tomado os cuidados necessários para a
segurança do exercício de sua atividade, o que implica em falha na
prestação do serviço:
“A apelante não trouxe nenhum elemento a
demonstrar as atividades preventivas que realiza com a finalidade
de evitar que o exercício de sua operação ferroviária cause
incêndios e prejuízo aos prédios vizinhos.
Evidente a falha na prestação do serviço”.
E a respeito da aplicação dos artigos 186 e 927
do Código Civil, o acórdão foi claro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003130-62.2010.8.26.0417/50000 -
5
“Então,
seja
em
razão
do
regime
de
responsabilidade decorrente do direito de vizinhança, seja em
razão do regime de responsabilidade decorrente da concessão de
serviço público, há obrigação da apelante em reparar os danos
experimentados pelos apelados.
Restou demonstrada a conduta ilícita da apelante,
o nexo de causalidade entre ela e o prejuízo experimentado pelos
apelados, pressupostos da responsabilização”.
Também se pontuou a falta de hipótese para a
quebra do nexo de causalidade, já que sem culpa exclusiva das vítimas pelo
incêndio:
“A existência de palha é resultado natural da
colheita da cana, servindo de matéria orgânica para a proteção
do solo contra ervas daninhas e outras intempéries (item 4 fls.
36), e não foi a causa ou concausa do incêndio.
A fotografia de fls. 396 não retrata a propriedade
das partes.
E a prova oral mencionou a realização de aceiro,
faixas de eliminação de vegetação da superfície do solo,
justamente com a finalidade de prevenir a passagem do fogo,
evitando-se
queimadas
e
incêndios
(https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-
/noticia/18031879/aceiros-evitam-propagacao-de-fogo-em-
pastagens). Além disso, a existência de cercamento e gradil”.
Tudo fora decidido de forma clara e objetiva, no
limite possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada
e do necessário ao julgamento da questão.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (artigo 1.022 do Código de
Processo Civil). Tais requisitos não foram identificados por mim no caso
concreto.
Pelo que se depreende, a embargante pretende o
reexame da matéria.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003130-62.2010.8.26.0417/50000 -
6
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial
ou extraordinário, devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1.022
do Código de Processo Civil, o que faltou na situação em tela.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator